Tribunal: TJDFT
Processo: 0716651-49.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. DÍVIDAS. VEÍCULO. IMÓVEL FINANCIADO. AUSÊNCIA DE PROVA.

I – O réu não provou a existência das dívidas do veículo contraídas pelas partes na constância da sociedade conjugal, tampouco o pagamento de prestações do financiamento imobiliário, cujos montantes por ele indicados pretende sejam partilhados e/ou compensados.

II – Apelação desprovida.